Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-16.2023.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-16.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), CAMILA PEIXOTO MARTINS - CPF: 078.803.936-92 (ADVOGADO), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), GILBERTO FERREIRA MORAIS - CPF: 042.298.383-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ELISÃO DA PRESUNÇÃO. FRENAGEM BRUSCA SEM CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 34 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de condutor, fundamentada na ausência de comprovação de culpa pelo acidente de trânsito envolvendo colisão traseira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, foi adequadamente elidida pelas circunstâncias específicas do caso, notadamente pela frenagem brusca e inesperada realizada pela condutora do veículo protegido pela apelante, sem observância das normas de segurança viária estabelecidas no artigo 34 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A presunção de culpa em colisões traseiras, embora consagrada no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria, possui natureza relativa (juris tantum), sendo passível de elisão mediante prova robusta em sentido contrário que demonstre conduta imprudente do condutor do veículo atingido.

4. O depoimento da própria testemunha da apelante revelou elementos cruciais que afastam a responsabilidade do apelado, notadamente o reconhecimento de que realizou frenagem brusca sem certificar-se adequadamente das condições de segurança dos veículos que trafegavam atrás, violando o disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A valoração probatória realizada pelo magistrado de primeiro grau foi adequada e fundamentada, não configurando inversão indevida do ônus da prova, mas sim correta aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo o apelado logrado êxito em demonstrar fato impeditivo do direito da autora.

6. O direito de regresso alegado pela apelante, fundamentado na sub-rogação legal, pressupõe a existência de responsabilidade do terceiro causador do dano, sendo inexigível o ressarcimento pleiteado diante da ausência de culpa comprovada do apelado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A presunção relativa de culpa em colisões traseiras pode ser elidida quando demonstrada conduta imprudente do condutor do veículo atingido, consistente em frenagem brusca sem observância do dever de cautela previsto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 29, II, e 34; CPC, art. 373, II; CC, arts. 349 e 934.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 188/STF; TJ-MT, AC 1017093-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024; TJ-MT, AC 10052140720168110003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, na
ação regressiva
, ajuizada em face de
GILBERTO FERREIRA MORAIS
, que julgou improcedente o pedido inicial, vez que não comprovada a culpa do requerido pelo acidente.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por estar embasada em premissas fáticas equivocadas e em afronta às provas produzidas. Sustenta que houve colisão traseira provocada pelo recorrido,
GILBERTO FERREIRA MORAIS
, o que, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, enseja presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, sendo seu dever manter distância de segurança em relação ao veículo à frente. Argumenta que a alegada “frenagem brusca” não foi comprovada por prova técnica ou testemunhal robusta, tratando-se de mera suposição subjetiva incapaz de afastar a presunção legal de culpa.

Defende, ainda, que a sentença incorreu em omissão ao desconsiderar elementos objetivos do sinistro e ao inverter indevidamente o ônus da prova, exigindo da apelante a demonstração negativa de culpa da condutora associada, em contrariedade ao art. 373, II, do CPC. Aduz que o recorrido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, tampouco apresentou prova de que trafegava em velocidade compatível ou mantinha distância adequada. Reforça que a travessia inesperada de um animal na via não constitui excludente de responsabilidade, mas sim situação previsível que demanda atenção redobrada do condutor que trafega atrás.

Por fim, sustenta que, ao indenizar sua associada pelos danos materiais (R$ 8.461,98), sub-rogou-se nos direitos desta, nos termos dos arts. 349 e 934 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, fazendo jus ao ressarcimento integral do valor pago. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente a ação de regresso, condenando o recorrido ao pagamento do montante despendido, acrescido de correção monetária e juros legais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de prova pericial sobre a dinâmica do acidente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 331118907, o apelado sustenta, em síntese, a correção da sentença que julgou improcedente a ação de regresso proposta pela apelante. Argumenta que a colisão traseira ocorreu em razão de frenagem brusca e inesperada da condutora do veículo protegido pela apelante, motivada pela travessia súbita de um animal na pista. Defende que a presunção de culpa em colisões traseiras, prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é apenas relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante prova em contrário — o que teria ocorrido no caso, diante do depoimento da própria testemunha da apelante, que confessou ter freado abruptamente sem verificar o trânsito atrás.

Sustenta, ainda, que a sentença aplicou corretamente o art. 34 do CTB, o qual impõe ao condutor o dever de certificar-se de que pode realizar manobras sem perigo para os demais usuários da via. Assim, a frenagem repentina sem cautela teria sido a causa determinante do sinistro, afastando a responsabilidade do apelado. Rebate a tese de inversão do ônus da prova e afirma que o juízo de origem apenas valorizou adequadamente o conjunto probatório. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, além da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que julgou improcedente o pedido inicial, vez que não comprovada a culpa do requerido pelo acidente.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por estar embasada em premissas fáticas equivocadas, invocando a presunção relativa de culpa prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro para colisões traseiras, e alegando inversão indevida do ônus da prova.

O apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a presunção de culpa foi adequadamente afastada diante das circunstâncias específicas do caso, notadamente a frenagem brusca e inesperada realizada pela condutora do veículo protegido pela apelante.

Passo ao exame da questão.

A controvérsia central reside na aplicação da presunção de culpa em colisões traseiras e sua possível elisão diante das circunstâncias específicas do caso em análise.

É pacífico na jurisprudência que, nas colisões traseiras, existe presunção relativa (
juris tantum
) de culpa do condutor que colide na parte posterior de outro veículo, decorrente do dever de manter distância segura previsto no art. 29, II, do CTB. Todavia, tal presunção não é absoluta, podendo ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR
– ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.
Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017093-81.2022 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA PARTE AUTORA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE DOS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO – ART. 373, I DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, contudo a presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.
2. In casu, diversamente do que sustentou a parte Requerente, as provas juntadas nos autos não dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade do Requerido ou a falha quanto ao dever de guarda de distância, a propósito, o boletim de ocorrência não faz qualquer menção quanto a esses fatos. 3. Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca da causa do acidente noticiado nos autos, bem como de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável ao Requerido, não há fundamento para a condenação pretendida, devendo o pedido inicial ser julgado inteiramente improcedente. 4. Consoante regra do art. 373, I, do CPC, é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052140720168110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024 - destaquei).

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, após cuidadosa análise do conjunto probatório, concluiu pela elisão da presunção de culpa do apelado, fundamentando sua decisão no
depoimento da própria testemunha da apelante, Sra. Ana Paula Sini da Cunha
, condutora do veículo atingido.

O depoimento em questão revelou elementos cruciais que afastam a responsabilidade do apelado. A testemunha admitiu expressamente que realizou a frenagem do veículo na via sem se certificar adequadamente se havia algum veículo atrás, e quando questionada sobre a verificação prévia das condições do trânsito traseiro, foi categórica: "
Não... eu olhei o retrovisor, mas eu não sei dizer com precisão se era perto ou se era longe... mas eu não sei dizer a distância em que ele (requerido) de mim atrás
".

Tais declarações demonstram inequivocamente a inobservância do disposto no art. 34 do CTB, que estabelece o dever do condutor de certificar-se de que pode executar manobra sem perigo para os demais usuários da via. A frenagem brusca e inesperada, mesmo que motivada pela presença de animal na pista, sem a devida verificação das condições de segurança para os veículos que seguem atrás, configura conduta imprudente apta a afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira.

A alegação da apelante de inversão indevida do ônus da prova não merece acolhida. O magistrado não inverteu o ônus probatório, mas sim procedeu à correta valoração das provas produzidas nos autos. O apelado logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito da autora, consistente na conduta imprudente da condutora do veículo protegido, que freou bruscamente sem observar as condições de segurança para os demais usuários da via.

Conforme consagrado no art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, tal ônus foi satisfatoriamente cumprido através do depoimento da própria testemunha da parte contrária, que reconheceu a frenagem brusca sem a devida cautela.

Quanto ao argumento de que a travessia de animal na via constitui risco ordinário do trânsito, é certo que tal circunstância não exime o condutor do dever de cautela. Todavia, no caso concreto, não foi a presença do animal o fator determinante do acidente, mas sim a forma imprudente como a condutora do veículo protegido realizou a frenagem, sem observar as normas de segurança viária.

No tocante ao pedido subsidiário de realização de prova pericial, observo que quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir na fase instrutória, a apelante não requereu a produção de perícia técnica sobre a dinâmica do acidente. Não é possível, nesta fase recursal, deferir a produção de prova que poderia ter sido requerida oportunamente durante a instrução processual.

Por fim, quanto ao direito de regresso alegado pela apelante com base na sub-rogação legal (arts. 349 e 934 do CC e Súmula 188 do STF), é necessário destacar que tal direito pressupõe a existência de responsabilidade do terceiro causador do dano. Não havendo culpa comprovada do apelado, inexiste fundamento para o ressarcimento pleiteado.

A sentença analisou de forma minuciosa e fundamentada o conjunto probatório, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026